Tribunal: STF
Processo: RE 70281
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-25
Data de publicação: 1973-10-25

Ementa:
AUDIENCIA DE LEITURA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE.
INTIMAÇÃO. PECULIARIDADE. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. RECONHECIMENTO DA
VALIDADE, EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO, DA DETERMINAÇÃO DO JUIZ
DE INTIMAR AS PARTES PARA A AUDIENCIA DE LEITURA DA SENTENÇA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA A DIVERGENCIA.